Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731353-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimada para esclarecer o interesse processual quanto ao Cumprimento do Acórdão, uma vez que consta, no ID 25955500 do MS 0752264-83.2020.8.07.0000, petição desistindo processo, a Exequente apresentou manifestação e documentos (IDs 29853476 a 29853480). Informa, em resumo, que o medicamento que deveria ser fornecido por 6 (seis) meses, de acordo com a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, somente foi fornecido no mês em que foi concedida a segurança e que o restante teria sido repassado a terceiros. Diante desses esclarecimentos, e tendo em conta o disposto nos arts. 771 e 772, III, ambos do CPC/15, determino a intimação do Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alegações e documentos apresentados pela parte Autora. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator